Tribunal: TJMT
Processo: 1022506-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022506-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA ZILDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 496.090.331-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS E USO OFF-LABEL. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamentos (
Quetiapina
e
Zolpidem
) a paciente idosa com Doença de Alzheimer avançada, por entender não preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, especialmente a impossibilidade de substituição por alternativas do SUS e a comprovação de eficácia por evidências científicas de alto nível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a parte autora cumpriu os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 para a concessão judicial excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS (
Zolpidem
) ou para uso
off-
label
(
Quetiapina
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS ou para uso
off-
label
é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora.

4. A parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de substituição dos fármacos pleiteados por alternativas terapêuticas padronizadas e disponíveis no SUS, conforme apontado em parecer técnico do NATJUS, requisito indispensável para a concessão excepcional (Tema 6, item 'C').

5. Não foi comprovada, por meio de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos, revisões sistemáticas ou meta-análises), a eficácia e segurança dos medicamentos para a condição específica da paciente, sendo insuficiente o laudo do médico assistente para suprir tal exigência (Tema 6, item 'D').

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão judicial de medicamentos para uso
off-
label
ou não incorporados às listas do SUS exige a demonstração inequívoca, por parte do autor, da ineficácia ou contraindicação das alternativas terapêuticas padronizadas pelo sistema público, não bastando a mera prescrição médica. 2. Em conformidade com os Temas 6 e 1234 do STF, a comprovação de eficácia de fármacos não padronizados pelo SUS deve ser respaldada por evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), não sendo a opinião do médico assistente, por si só, suficiente para atender a esse requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, 6o e 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC,
arts
. 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 26-09-2024; STF, RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 16-09-2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1002700-06.2023.8.11.0078, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022506-30.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Recorrente
: CELIA ZILDA GOMES DE OLIVEIRA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTO GARCAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CELIA ZILDA GOMES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. Noticiou que: a) é idosa, aposentada e foi diagnosticada com Doença Demencial do Tipo Alzheimer (CID 10: G30), encontrando-se em estágio avançado, restrita ao leito e totalmente dependente de terceiros; b) em razão de seu quadro clínico, foi-lhe prescrito o uso contínuo de diversos medicamentos e insumos, que não foram fornecidos pela rede pública de saúde; c) emendou a inicial para restringir o pedido aos fármacos não fornecidos administrativamente. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento dos medicamentos QUETIAPINA 100mg, QUETIAPINA 25mg e ZOLPIDEM 10mg, de forma contínua.

O juízo singular concluiu que: a) os medicamentos pleiteados não são padronizados pelo SUS para a patologia da autora (
Zolpidem
) ou configuram uso
off-
label
(
Quetiapina
), atraindo a aplicação dos requisitos do Tema 6 do STF; b) para o medicamento
Quetiapina
, a autora não cumpriu os requisitos de impossibilidade de substituição por alternativas do SUS (item 'C') e de comprovação de eficácia por evidências de alto nível (item 'D'); c) para o medicamento
Zolpidem
, a autora não cumpriu os requisitos de negativa administrativa específica (item 'A'), impossibilidade de substituição (item 'C'), comprovação de eficácia (item 'D') e imprescindibilidade clínica em laudo fundamentado (item 'E'). Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença aplicou de forma excessivamente rígida os requisitos do Tema 6 do STF, desconsiderando a gravidade de seu quadro clínico; b) a negativa administrativa restou configurada pela inércia dos entes públicos em responder aos ofícios da Defensoria Pública; c) o laudo da médica especialista que a acompanha há anos comprova a ineficácia das alternativas do SUS (já em uso) e a imprescindibilidade dos fármacos para controle de sintomas neuropsiquiátricos e insônia grave; d) a decisão valorizou indevidamente o parecer genérico do NAT em detrimento da prescrição da médica assistente; e) a exigência de apresentação de ensaios clínicos é um ônus desproporcional para uma paciente hipossuficiente e em estado terminal; f) a negativa de tratamento viola seu direito à vida, à saúde e à dignidade. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) julgar totalmente procedente o pedido inicial, condenando os recorridos ao fornecimento dos medicamentos
Quetiapina
(100mg e 25mg) e
Zolpidem
(10mg).

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Município de Alto Garças (ID 348842941) arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença por não preenchimento dos requisitos do Tema 6/STF. O Estado de Mato Grosso (ID 352095899) impugnou a gratuidade de justiça, alegou a ausência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de incapacidade financeira,
e também
pugnou pela manutenção da improcedência com base no Tema 6/STF.

O
Ministério Público
opinou pela procedência parcial do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) as preliminares devem ser rejeitadas, pois há responsabilidade solidária e negativa administrativa tácita; b) em relação à
Quetiapina
, os requisitos do Tema 6/STF foram preenchidos, pois a autora já utiliza as terapias padrão do SUS, sendo o fármaco necessário para sintomas não cognitivos; c) quanto ao
Zolpidem
, o pedido deve ser improcedente, pois o laudo médico não justifica a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponíveis no SUS (ID 357343391).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Fornecimento de medicamentos.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando que a pretensão autoral visa o fornecimento de medicamentos, é imprescindível o exame da matéria com base no entendimento inicialmente sedimentado pelo STJ no Tema 106, e, posteriormente, aprofundado pelos Temas 6 e 1234 do STF.

Transcrevem-se, a seguir, as teses apontadas em ambos os temas, no que concerne ao fornecimento de fármacos à população por meio do SUS:

“Tema 6. 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF// RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)”.

Tema 1234 (...) IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec
e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. V –Plataforma Nacional (...) (STF // RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”.

Analisando esses temas, quanto ao custeio pelo Poder Público, concluem-se que, em regra, os medicamentos não constantes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) não podem ser concedidos em decisão judicial, independentemente do custo.

Excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial quando a parte interessada comprovar a existência de sete pressupostos que devem ser cumulativamente preenchidos: I. o medicamento encontrar-se registrado na ANVISA; II. a existência de expressa negativa administrativa; III. processo administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalidade na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV. a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V. a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, caso não esteja na lista do SUS; VI. a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII. a incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do medicamento.

Além da presença destes sete pressupostos, foi advertido também que a decisão judicial será declarada nula quando: a) não for observada a regularidade do procedimento e a legalidade do ato administrativo, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, já que é impossível a análise do mérito do ato administrativo; b) não analisar o caso concreto a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), quando disponível, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, deixar de oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Nesse sentido, já se manifestou esta Turma Recursal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos precedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS. (...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)”.

No presente caso, a parte reclamante, ora recorrente, postula o fornecimento dos medicamentos
Quetiapina
(100mg e 25mg)
e
Zolpidem
(10mg)
para tratamento de Doença Demencial do Tipo Alzheimer (CID 10: G30).

A sentença de improcedência (ID/PJe2 348842935) fundamentou-se no não preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF. A recorrente, por sua vez, alega que os pressupostos foram atendidos e que a prescrição médica deve prevalecer sobre o parecer do NAT.

Contudo, a sentença não merece reparos.

Conforme apontado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID/PJe2 348842919), o medicamento
Quetiapina
, embora conste nas listas do SUS, não possui indicação em bula para o tratamento da Doença de Alzheimer, configurando uso
off-
label
. Já o
Zolpidem
não é incorporado ao SUS para nenhuma finalidade. Para ambas as situações, a concessão judicial excepcional exige o cumprimento rigoroso dos requisitos do Tema 6 do STF.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar, de forma cumulativa, todos os pressupostos.

Especificamente, falhou em demonstrar o requisito
(C) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
. O parecer do NAT (ID/PJe2 348842919) é claro ao elencar alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público: para o tratamento dos sintomas cognitivos da Doença de Alzheimer, o SUS oferece
Donepezila,
Galantamina
,
Rivastigmina
e Memantina
; para o manejo do sono, há
Diazepam e Clonazepam
.

O laudo médico apresentado pela parte (ID/PJe2 348842912), embora ateste a necessidade dos fármacos pleiteados, não justifica tecnicamente a ineficácia ou a contraindicação das alternativas terapêuticas padronizadas para o quadro clínico específico da paciente, ônus que lhe incumbia.

Ademais, também não foi atendido o requisito
(D) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
. A recorrente não apresentou ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que respaldem o uso da
Quetiapina
(off-
label
) e do
Zolpidem
para sua condição, conforme expressamente exigido pelos Temas 6 e 1234 do STF. A opinião do médico assistente, por si só, não supre essa exigência.

Assim, como os requisitos para a concessão excepcional são cumulativos, a ausência de comprovação de apenas um deles já seria suficiente para a improcedência do pedido. No caso, restou evidente a falha em demonstrar, no mínimo, dois pressupostos essenciais.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser
mantida
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 348842920),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026